Tribunal: TJDFT
Processo: 0038653-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038653-58.2007.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre petição de id 59753094. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR